Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-87.2004.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000026-87.2004.8.14.0035

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ANTONIO AUZIER ALBUQUERQUE, ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PESCADORES ARTESANAIS DO MUNICIPIO DE OBIDOS ACOPAR, ANTONIO MONTEIRO COUTO, CLAUDEMIR LEITE PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.

A execução foi ajuizada em 2004 para cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito bancário rural. Após longa tramitação sem localização de bens penhoráveis, o processo foi arquivado em 2021, nos termos do art. 921 do CPC. Posteriormente, diante da ausência de diligências eficazes do exequente e do decurso do prazo legal, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial diante da ausência de atos efetivos do exequente para localização de bens penhoráveis e impulso útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução, o credor permanece inerte na promoção de atos eficazes destinados à satisfação do crédito, nos termos dos arts. 921, §§4º e 5º, e 924, V, do CPC.
5. No caso concreto, a execução permaneceu em tramitação por mais de duas décadas sem localização de bens passíveis de penhora, tendo sido determinado o arquivamento dos autos diante da ausência de diligências úteis do exequente.
6. O pedido posterior de desarquivamento com requerimento genérico de nova tentativa de penhora on-line, sem indicação concreta de bens ou medidas executivas eficazes, não possui aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente.
7. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, pois a paralisação processual não decorreu de falha do aparato judicial, mas da ausência de diligência efetiva do credor.
8. Precedente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero peticionamento requerendo diligências não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

1.

Tese de julgamento: A prescrição intercorrente configura-se quando, após a suspensão e arquivamento da execução, o exequente permanece inerte e não promove diligências eficazes para localização de bens penhoráveis.

2.

O simples requerimento genérico de diligências executivas, desacompanhado de indicação concreta de bens ou efetiva constrição patrimonial, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§4º e 5º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema repetitivo – prescrição intercorrente); Súmula 106/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação no duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade (ID 31643377), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que
extinguiu a execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente
, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida consignou que a execução foi ajuizada no ano de 2004, visando à satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário rural, não tendo sido localizados bens passíveis de penhora ao longo da tramitação processual. Diante da inércia do exequente em promover atos eficazes de constrição patrimonial, o juízo determinou o arquivamento do feito em 2021, nos termos do art. 921 do CPC. Posteriormente, transcorrido lapso temporal sem diligências úteis, foi reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez que o pedido de desarquivamento apresentado em 2022 limitou-se a requerer nova tentativa genérica de penhora on-line, sem indicação de bens concretos. Assim, foi declarada a extinção da execução, com cancelamento de eventuais constrições e condenação do exequente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
interpôs apelação (ID 31643374), sustentando a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve abandono da execução, tendo o exequente promovido diversas diligências ao longo da tramitação processual;
que
eventual demora no andamento do feito decorreria da morosidade do próprio Poder Judiciário, circunstância que afastaria a incidência da prescrição, à luz da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça;
que
o processo teria sido regularmente impulsionado pelo exequente, inclusive com requerimentos de constrição patrimonial e pedidos de prosseguimento do feito;
a necessidade de observância do contraditório prévio antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme precedentes do STJ;

Em
contrarrazões
(ID 31643397), o apelado CLAUDEMIR LEITE PINHEIRO sustenta que a execução permaneceu paralisada por longos períodos em razão da inércia do exequente, que deixou de indicar bens penhoráveis ou adotar medidas eficazes para satisfação do crédito; que o arquivamento dos autos ocorreu em 2021, e que, transcorridos mais de dois anos sem impulso útil, restou corretamente reconhecida a prescrição intercorrente, conforme art. 921, §§4º e 5º, do CPC; que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a paralisação do feito não decorreu de demora na citação ou de falha do aparato judicial, mas sim da inércia do credor; que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no IAC no REsp 1.604.412/SC, admite o reconhecimento da prescrição intercorrente quando verificada a ausência de diligência do exequente. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se houve ou não a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, bem como se a sentença recorrida merece reforma.

A prescrição intercorrente constitui instituto que se manifesta no curso do processo, quando, após regularmente instaurada a relação processual, verifica-se a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento da execução.

O Código de Processo Civil disciplina expressamente a matéria no art. 921, §§4º e 5º, in verbis:

Art. 921.
Suspende-se a execução:
(...)

§4º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem manifestação do exequente, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§5º
Decorridos 2 (dois) anos da decisão que ordenou o arquivamento, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Por sua vez, o art. 924, inciso V, do mesmo diploma estabelece:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)

V – ocorrer a prescrição intercorrente.

A finalidade da norma é impedir que execuções permaneçam indefinidamente em tramitação, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, garantindo a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

No caso em exame, verifica-se que a execução foi ajuizada em 2004, visando à cobrança de crédito decorrente de cédula de crédito bancário rural, no valor de R$ 16.209,64.

Conforme registrado na sentença, ao longo de mais de duas décadas de tramitação processual não foram localizados bens passíveis de penhora, tampouco houve indicação eficaz de patrimônio dos executados que pudesse satisfazer a obrigação.

Diante da ausência de impulso útil do exequente, o Juízo de origem determinou o arquivamento do processo em 2021, em razão da inércia do credor em promover atos necessários ao prosseguimento da execução.

Posteriormente, o exequente apresentou petição em dezembro de 2022, requerendo o desarquivamento dos autos e a realização de nova tentativa de penhora on-line, sem indicação de bens específicos ou medidas concretas de constrição patrimonial.

Tal circunstância evidencia que não houve efetiva diligência capaz de impulsionar o processo executivo, tratando-se apenas de pedido genérico de prosseguimento.

Nessas condições, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem no sentido de que a execução permaneceu paralisada por lapso temporal superior ao permitido pela legislação processual, configurando hipótese típica de prescrição intercorrente.

Sustenta o apelante que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, razão pela qual deveria ser aplicada a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Todavia, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos. Isso porque o referido enunciado sumular se refere
à demora na realização da citação inicial
, decorrente de falhas do aparato judicial, circunstância distinta daquela verificada no presente caso.

Aqui, a execução já havia sido regularmente instaurada, tendo a paralisação processual ocorrido por ausência de diligência efetiva do exequente na busca de bens penhoráveis, o que afasta a incidência da referida súmula.

A prescrição intercorrente incide quando o credor permanece inerte na promoção dos atos executivos necessários à satisfação do crédito, não havendo interrupção pela simples manifestação do exequente. Nesse sentido, o seguinte julgado:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens". 6. Ainda que não tenha havido desídia ou inércia da exequente, o simples peticionamento para novas diligências não influencia o início de sua fluência até o prazo de 1 ano da decisão que suspende a execução, nem implica, posteriormente, a interrupção do prazo prescricional. Nessa linha de raciocínio, ainda que na vigência da redação anterior do art. 924, § 1º, do CPC,
é imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, o que eternizaria a solução da lide.

(TJDFT - Acórdão 1875046, 00450632520138070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024) (gn)

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório. Isso porque o próprio histórico processual revela que o exequente
teve ciência da paralisação do feito e oportunidade de promover o seu andamento
, inclusive mediante pedido de desarquivamento formulado em 2022.

Todavia, a medida apresentada mostrou-se genérica e desprovida de eficácia executiva, não sendo suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Assim, não se verifica qualquer nulidade processual.

Diante do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o regime jurídico da prescrição intercorrente, em estrita observância ao disposto nos arts. 921, §§4º e 5º, e 924, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026